Tribunal: TJDFT
Processo: 0727725-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727725-87.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA WASSITA CURI SCHUMANN ROSSO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ROBERTA WASSITA CURI SCHUMANN ROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (0738226-97.2019.8.07.0001) que indeferiu o pedido de tutela provisória para que a ré, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, fosse obrigada a aceitar a matrícula da autora para possibilitar a conclusão de forma acelerada (ID. 13295419). Em suas razões recursais, a agravante aduz que: 1) está regularmente matriculada no ensino supletivo, já tendo concluído quase a totalidade do ensino médio; 2) foi aprovada no curso de Direito no Centro Universitário UNICEUB no 2o semestre de 2019; 3) requereu à agravada a avaliação de conclusão de forma acelerada da última etapa do ensino médio; 4) o pedido foi negado sob a alegação de que o supletivo somente poderá ser concluído 6 meses apos a sua matrícula, ou seja, em maio de 2020, em obediência às recomendações da Resolução 1/2012- CEDF, que prevê que um aluno deva cursar 6 meses para cada série de cada ano letivo; 5) a Lei no 9.394/96, artigo 24, inciso V, alínea “b”, permite a aceleração de estudos e avanços nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; 6) a imposição do prazo de 06 meses para a conclusão do ensino médio é medida desproporcional e inova no ordenamento jurídico para restringir direito, visto que pretende cursas o supletivo apenas de parte do terceiro ano; 7) necessita do provimento judicial urgente no sentido de lhe deferir a realização dos exames finais junto ao CETEB (FUBRAE), viabilizando o acesso à conclusão do ensino médio a tempo de efetivar sua matrícula e já iniciar os estudos logo no início do 1o semestre de 2020, junto ao UNICEUB ou em outra universidade; 8) caso não consiga o deferimento almejado, perderá a oportunidade de ingressar no ensino superior ainda nesse fim de ano ou primeiro semestre de 2020 e consequentemente somente poderá voltar aos estudos no 2o semestre de 2020; 9) requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para possibilitar o início, imediato, das atividades educativas finais junto ao Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB (ou FUBRAE). Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A controvérsia recursal cinge-se em analisar o direito da autora/agravante em iniciar, de imediato, as atividades educativas finais junto à agravada. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Não obstante já tenha externado entendimento que prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um, em casos específicos, infere-se que as peculiaridades da situação em exame não se enquadra nas hipóteses referidas outrora julgadas. Compulsando os autos, verifica-se que: a) a agravante nasceu em 26/06/2001, atualmente está com 18 anos, e ainda não terminou o ensino médio; b) não fora revelada a concorrência de candidatos por vaga do referido vestibular, o que demonstraria a dificuldade de ingresso na referida faculdade. O art. 4o da Resolução no 03/2010 - CEB/CNE preconiza: Art. 4o Quanto à duração dos cursos presenciais de EJA, mantém-se a formulação do Parecer CNE/CEB no 29/2006, acrescentando o total de horas a serem cumpridas, independentemente da forma de organização curricular: I - para os anos iniciais do Ensino Fundamental, a duração deve ficar a critério dos sistemas de ensino; II - para os anos finais do Ensino Fundamental, a duração mínima deve ser de 1.600 (mil e seiscentas) horas; III - para o Ensino Médio, a duração mínima deve ser de 1.200 (mil e duzentas) horas. Parágrafo único. Para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada com o Ensino Médio, reafirma-se a duração de 1.200 (mil e duzentas) horas destinadas à educação geral, cumulativamente com a carga horária mínima para a respectiva habilitação profissional de Nível Médio, tal como estabelece a Resolução CNE/CEB no 4/2005, e para o ProJovem, a duração estabelecida no Parecer CNE/CEB no 37/2006. Destarte, impõe-se, nessa seara, manter a decisão agravada que assentou: A Resolução n° 03/2010 - CEB/CNE, que 'institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos' não extrapola o poder regulamentar, até porque está em vigor há mais de nove anos. Ademais, não cabe ao Judiciário se imiscuir nas questões ligadas às políticas públicas, ressalvados os casos de evidente ilegalidade e/ou inconstitucionalidade. Ademais, a aprovação no vestibular em faculdade particular não tem o condão de caracterizar, por si só, maturidade intelectual para adentrar no ensino superior. Logo, a situação fática encartada diferencia-se em grau e dimensão das hipóteses nas quais se tem admitido a pretensão dos estudantes que intentam avançar por meio de supletivo. Releva notar que o acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada estudante não pode ser concretizado, sem, no entanto, ponderar o direito social à educação de qualidade, diante da responsabilidade que um curso superior impõe aos seus estudantes. Assim, têm-se não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC). Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora